Tribunal: TJSP
Processo: 2248582-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
da, no plano material, a partir da perspectiva de que se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades. Orientação do STJ. Recurso desprovido.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Concessão que não pode se dar de forma generalizada. Necessidade de prova, ainda que por indícios, da referida hipossuficiência. Informe à receita federal relativo ao exercício de 2022 que anota rendimentos tributáveis em valores que superam R$ 32.000,00. Extratos bancários que não condizem com a necessidade descrita. Demanda que objetiva a rescisão do contrato de compra de veículo no valor de R$ 59.900,00. Benefício negado. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2248582-13.2023.8.26.0000; Relator (a): Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/10/2023; Data de Registro: 16/10/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Compra e Venda

Relator(a):

Ferreira da Cruz

Comarca:

Itapetininga

Órgão julgador:

28a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/10/2023

Data de publicação:

16/10/2023

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica dos interessados. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados, corolário da isonomia constitucional, a ser lida e

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos não impede o exame dos pressupostos autorizantes do benefício, antes recomenda uma análise mais detida sobre a real potencialidade econômica dos interessados. Providência razoável que evita abusos e prestigia os verdadeiramente necessitados, corolário da isonomia constitucional, a ser lida e implementada, no plano material, a partir da perspectiva de que se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades. Orientação do STJ. Recurso desprovido.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Concessão que não pode se dar de forma generalizada. Necessidade de prova, ainda que por indícios, da referida hipossuficiência. Informe à receita federal relativo ao exercício de 2022 que anota rendimentos tributáveis em valores que superam R$ 32.000,00. Extratos bancários que não condizem com a necessidade descrita. Demanda que objetiva a rescisão do contrato de compra de veículo no valor de R$ 59.900,00. Benefício negado. Recurso desprovido.